Tribunal: TJES
Processo: 5000349-81.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-81.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NECILENE ALMEIDA DE FREITAS MOURA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000349-81.2024.8.08.0064

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Advogados do(a) RECORRENTE: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - ES28669-A, GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A

RECORRIDO: NECILENE ALMEIDA DE FREITAS MOURA
Advogado do(a) RECORRIDO: NECILENE ALMEIDA DE FREITAS MOURA - ES28201-A

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: NECILENE ALMEIDA DE FREITAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 10067706).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese
: a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada
; c)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que é excessiva e desproporcional a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação;
e)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pela recorrida não passam de mero aborrecimento;
f)
que o quantum indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente, consistente na interrupção do serviço de telefonia contratado pela parte recorrida, bem como se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo a quo no que tange à persistência da falha na prestação de seus serviços especificamente em relação aos diversos protocolos registrados pela recorrida na tentativa de solucionar os vários bloqueios de sua linha telefônica (ID 10066662).

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir a prova apresentada pela recorrida em sede inicial, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] o Requerido apresentou telas sistêmicas (id 42605286), que, por si só, não cumpre o disposto no art. 373, II do CPC. Ademais, em relação a esse tipo de prova, os tribunais pátrios têm seguido o entendimento de que se tratam de provas unilaterais e que, portanto, não possuem força probante contra as alegações autorais”
(sic – ID 10067700, negritei).

No tocante a alegação de inexistência de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Com efeito, a suspensão indevida de prestação de serviço de telefonia enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

No que tange ao quantum fixado a título de danos morais, é sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Finalizando, insurge-se a parte recorrente contra a cominação de astreintes em seu desfavor arbitrada, em caso de descumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente (ID 10066677), confirmada em definitivo na sentença.

É sabido que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, de acordo com o disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

Outrossim, importante destacar que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, mas sim coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, verifico que a multa diária foi arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)